Tribunal: TJSP
Processo: 1007090-29.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2014-10-11

Ementa:
r no 51/85 recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Precedentes jurisprudenciais. Preenchimento dos requisitos constantes na Lei Complementar no 51/85. Regulamentação pelo artigo 3o, da Lei no 1.062/2008. Danos Morais. Inocorrência. Ação julgada improcedente no 1o grau. Sentença reformada em 2a instância. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para converter a aposentadoria do servidor em aposentadoria especial, com a percepção de proventos integrais e direito à paridade constitucional.
(TJSP; Apelação Cível 1007090-29.2013.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/06/2020; Data de Registro: 11/10/2014)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/06/2020

Data de publicação:

11/10/2014

Ementa:
POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. Possibilidade. Lei Complementar no 51/85 recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Precedentes jurisprudenciais. Preenchimento dos requisitos constantes na Lei Complementar no 51/85. Regulamentação pelo artigo 3o, da Lei no 1.062/2008. Danos Morais. Inocorrência. Ação julgada improcedente no 1o grau. Sentença reformada em 2a instância. RECURSO

Ementa:
POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. Possibilidade. Lei Complementar no 51/85 recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Precedentes jurisprudenciais. Preenchimento dos requisitos constantes na Lei Complementar no 51/85. Regulamentação pelo artigo 3o, da Lei no 1.062/2008. Danos Morais. Inocorrência. Ação julgada improcedente no 1o grau. Sentença reformada em 2a instância. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para converter a aposentadoria do servidor em aposentadoria especial, com a percepção de proventos integrais e direito à paridade constitucional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000641375
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1007090-29.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROBERLEY APARECIDO GIMENEZ, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E BURZA NETO.
São Paulo, 10 de outubro de 2014.
Isabel Cogan
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007090-29.2013.8.26.0053 - Voto no 3842
2
VOTO No 3842
APELAÇÃO No 1007090-29.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ROBERLEY APARECIDO GIMENEZ
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juiz de 1a Instância: Randolfo Ferraz de Campos
POLICIAL
CIVIL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
Possibilidade. Lei Complementar no 51/85 recepcionada
pela
Constituição
Federal
de
1988.
Precedentes
jurisprudenciais. Preenchimento dos requisitos constantes na
Lei Complementar no 51/85. Regulamentação pelo artigo 3o,
da Lei no 1.062/2008. Danos Morais. Inocorrência. Ação
julgada improcedente no 1o grau. Sentença reformada em 2a
instância. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para
converter a aposentadoria do servidor em aposentadoria
especial, com a percepção de proventos integrais e direito à
paridade constitucional.
Cuida-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação processada no rito ordinário, ajuizada por ROBERLEY
APARECIDO GIMENEZ em face de SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, na qual objetiva o autor a conversão do ato de sua aposentação
para aposentadoria especial, com reconhecimento de percepção de
proventos integrais e regras de paridade, nos moldes da Lei Federal no
51/85, com o pagamento das diferenças vencidas e vincendas devidamente
corrigidas e atualizadas; e ainda, pleiteia a condenação da entidade
autárquica ao pagamento de indenização a título de danos morais, em
virtude de sua aposentação ter se dado nos termos da Lei Complementar
Estadual no 1.602/08, fato que culminou com a percepção a menor de seus
proventos.
A r. sentença de fls. 156/162, julgou a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007090-29.2013.8.26.0053 - Voto no 3842
3
improcedente, condenando o autor no pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
Inconformado, apelou o autor pugnando pela
inversão do julgado (fls. 167/188).
Recurso recebido em ambos os efeitos (fl. 189) e
contrariado (fls. 191/197).
É O RELATÓRIO.
Versa a presente ação sobre a possibilidade de
reconhecimento da aposentadoria especial do autor, ora apelante, integrante
da Polícia Civil, nos termos da Lei Federal no 51/1985, com provimentos
integrais e paridade com os servidores da ativa.
Dispõe o artigo 40, §4o, da Constituição Federal:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos
efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência
de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo
regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
(...) III - cujas atividades sejam exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007090-29.2013.8.26.0053 - Voto no 3842
4
(grifei).
A Lei Complementar Estadual no 776/94,
estabelece em seu artigo 2o, que a “atividade policial civil, pelas
circunstâncias em que deve ser prestada, é considerada perigosa e
insalubre.”.
A matéria em discussão foi regulamentada pela
Lei Complementar no 51/85, nos termos do artigo 103, da Constituição
Federal de 1969 e considerada recepcionada pela Constituição Federal de
1988, conforme decisão proferida na ADI no 3.817/DF e RE no 567.110/AC.
Estabelece o artigo 1o, inciso I, da Lei no
51/1985:
“Art.1o - O funcionário policial será aposentado:
I - voluntariamente, com proveitos integrais,
após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte)
anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial;”
A Lei Estadual no 1.062/2008, regulamentou em
seu artigo 3o, in verbis:
“Aos policiais que ingressaram na carreira de
policial civil antes da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, sujeitando-se
apenas à comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do
efetivo exercício em atividade estritamente policial, previstos nos incisos II
e III do artigo 2o desta lei complementar.”
Verifica-se que, de conformidade com a certidão
de contagem de tempo (fls. 154/155), o apelante possui mais de 20 anos de
serviço estritamente policial e conta com o tempo de serviço líquido de 30
anos, 0 meses e 19 dias.
Assim, constata-se que o servidor preenche os
requisitos para a obtenção da aposentadoria especial, constantes na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007090-29.2013.8.26.0053 - Voto no 3842
5
Complementar no 51/85, observando-se que não se exige idade mínima,
diante do disposto no artigo 3o, da Lei Estadual no 1.062/2008.
Nesse sentido, já decidido por esta C. Câmara:
“APELAÇÃO
CÍVEL

MANDADO
DE
SEGURANÇA APOSENTADORIA. 1. Policiais
civis Investigadores de Polícia Pedido de
concessão de aposentadoria, com proventos
integrais Policiais civis que possuem mais de
trinta (30) anos de tempo de serviço, com mais de
(20) anos de atividade estritamente policial
Invocação da norma do artigo 1o, inciso I, da Lei
Complementar
no
51/85

Viabilidade

Superveniência da Lei Complementar Estadual no
1.062/2008 (artigo 3o) Segurança concedida
Reforma da sentença. 2. Recurso provido. (AC no
0142589-74.2007. Des. Rel. Osvaldo de Oliveira,
j. 06/10/2012).
Ademais, o apelante ingressou no serviço público
antes da promulgação a EC 41/03, razão pela qual o requisito etário mínimo
(55 anos) é dispensável (artigo 3o da Lei Complementar no 1.062/08).
Saliente-se que a Lei Complementar no. 1.062/08
dispõe apenas sobre os requisitos e critérios diferenciados para a concessão
de aposentadoria voluntária dos policiais civis, em consequência do
exercício de atividades de risco, nos termos do artigo 40, § 4o, inciso I, da
Constituição Federal, e de forma alguma dispõe sobre a integralidade ou
proporcionalidade dos proventos, matéria que se encontra regulamentada na
Lei Complementar Federal no. 51/85, a qual, repita-se, foi recepcionada pela
Constituição Federal e deve ser aplicada no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007090-29.2013.8.26.0053 - Voto no 3842
6
No mais, o benefício da paridade, nos termos do
artigo 6o da Emenda Constitucional no. 41/03, é assegurado aos servidores
que ingressaram no serviço público anteriormente a sua publicação,
situação em que se enquadra o apelante.
Por fim, o dano moral pretendido se mostra
descabido na espécie, senão vejamos.
Os aborrecimentos que o autor experimentou não
ultrapassaram os limites da razoabilidade e da normalidade. O dano
extrapatrimonial, passível de reparação, é aquele que é estranho às
intempéries naturais que toda pessoa que vive em comunidade está sujeita,
haja vista o choque de conflitos e de interesses.
No caso vertente, o autor não teve seu decoro ou
dignidade afetada pela concessão de aposentadoria nos termos da Lei
Estadual no 1.062/2008, embora isso lhe tenha causado um certo dissabor.
O dano que o autor suportou foi apenas de ordem
material, pois deixou de perceber proventos integrais desde a aposentação
ocorrida em 01/08/2013. Desta forma, tem-se que a postura da apelada não
feriu a moral do demandante, de sorte que a fixação de reparação a este
título não se mostra adequada para as circunstâncias do presente caso.
Assim, fica reformada a sentença para julgar a
ação parcialmente procedente, reconhecendo o direito do autor à
aposentadoria especial, apostilando-se, a contar da data do requerimento
administrativo, observando-se os proventos integrais e o direito à paridade
constitucional, e ainda, condenando a requerida ao pagamento das
diferenças apuradas, devidamente atualizadas com juros e correção
monetária. Ante a reforma da r. sentença e a sucumbência mínima do autor,
fica a autarquia previdenciária condenada ao reembolso de custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados, por
equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§3o e 4o, do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007090-29.2013.8.26.0053 - Voto no 3842
7
20, do Código de Processo Civil.
Registre-se que, quanto à incidência dos juros de
mora e correção monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública,
de rigor a observância do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a nova
redação dada pela Lei Federal no. 11.960/2009.
Assinale-se que, ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4.357/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional a expressão contida no § 12 do art. 100 da Constituição
Federal, alterado pela EC 62/2009, que estabelecia o índice da caderneta
de poupança como taxa de correção monetária dos precatórios e,
igualmente, a expressão “independentemente de sua natureza”, quando
os débitos fazendários ostentarem natureza tributária.
Assim,
por
arrastamento,
ou
seja,
como
consequência lógica, a inconstitucionalidade daquele parágrafo se estendeu
ao art. 5o da Lei no 11.960/2009, o qual, praticamente, reproduzia o § 12 do
art. 100 da Constituição Federal.
O Supremo Tribunal Federal entendeu que o
índice da caderneta de poupança não refletia a inflação acumulada do
período e, assim, era insuficiente para recompor o poder aquisitivo da
moeda. Contudo, o então Relator da ADIn no 4.357/DF, Min. Ayres Britto,
não especificou qual o índice de correção monetária mais adequado.
A respeito, a 1a Seção do Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o REsp 1270439/PR, da relatoria do Min. Castro Meira, na
sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ no 02/2008, extraiu
do voto vista ao Min. Luiz Fux, nos autos daquela ADIn, “importante
referência” na indicação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor
Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para, assim, adotá-
lo e firmar o entendimento no sentido de que “os juros devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007090-29.2013.8.26.0053 - Voto no 3842
8
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por
força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor
reflete a inflação acumulada do período” (g.n., j. 26/6/2013, DJe
2/8/2013).
Portanto, na condenação, neste caso concreto,
não se tratando de natureza tributária, de rigor a aplicação, sobre o valor
principal, de juros moratórios calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei
11.960/09, mais correção monetária pelo IPCA/IBGE.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora